Tribunal: TJDFT
Processo: 0003695-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. PROVA. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Prática de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, comprovadas pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como pela confissão do réu quanto à propriedade da arma de fogo, pela apreensão da arma de fogo, das drogas, de uma balança de precisão, e de um caderno de anotações, o que obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Inviável a redução da pena em virtude da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da LAD na fração máxima, diante da natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína).

A quantidade de pena aplicada recomenda o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal).

Apelo desprovido.